Tribunal: TJDFT
Processo: 0735840-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRELIMINAR DE INÉPCIA POR VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. AFASTADA. FORNECIMENTO DE LEITO EM UTI. TUTELA DE URGÊNCIA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. TERMO FINAL. DATA DO ÓBITO. CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente em parte o pedido de reparação por danos materiais para condenar o Distrito Federal ao ressarcimento dos gastos de internação da autora junto a rede privada entre 27/07/2019 a 03/08/2019, no valor de R$ 20.399,10, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir do fechamento da fatura (28/10/2019) e acrescida de juros de mora pela TR, desde a citação.
2. Requer a reforma da sentença para que o Distrito Federal também seja responsabilizado pelos custos com hospital após o cumprimento da tutela de urgência, ou seja, desde o dia 27/07/2019 até o dia 04.08.2019, no valor de R$ 32.050,14, conforme tabela de despesas juntadas aos autos (Id 16496948 e 16496949).
3. Preliminar de inépcia recursal. O recurso inominado atende a dialeticidade, pois da sua leitura é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese defensiva. Preliminar afastada.
4. Resta demonstrado nos autos que a paciente deu entrada no Hospital São Francisco, em 27/07/2019, com quadro grave sendo-lhe indicada internação em leito de UTI. A família não tinha condições de arcar com os custos da internação, de forma que no dia 28/07/2019, o hospital foi comunicado quanto a necessidade de transferência da paciente para a rede pública (Id 16496812). Diante da ausência de leitos disponíveis e negativa de inclusão na lista de espera de vaga em UTI da Central de Regulação foi requerida tutela de urgência para que o Distrito Federal disponibilizasse leito de UTI ou arcasse com os custos de internação em rede particular. A tutela de urgência foi cumprida no dia 03/08/2019 e a paciente faleceu no dia 04/08/2019. A filha da paciente passou a conduzir o feito na condição de sucessora processual.
5. A decisão concessiva da tutela de urgência determinou expressamente a imediata internação da autora em leito de UTI fornecido pelo Hospital São Francisco (...), ainda que não conveniado, cabendo ao Distrito Federal arcar integralmente com as despesas daí decorrentes (Id 16496845).
6. A recorrente juntou dois demonstrativos de despesas hospitalares, um correspondente ao período de 27/07/2019 às 15h40min do dia 03/08/2019, no valor de R$ 20.399,10 (Id 16496949), o outro referente ao período das 16h32min do dia 03/08/2019 até as 20h35min do dia 04/08/2019, no valor de R$ 11.651,04 (Id 16496948).
7. Tendo em vista que o Distrito Federal não se desincumbiu de demonstrar que arcou com os custos da internação no período seguinte ao cumprimento da tutela, deve ser reformada a sentença para confirmar a tutela de urgência e condenar o Distrito Federal ao pagamento das despesas hospitalares desde o dia da internação da paciente até a data do óbito, que equivale ao somatório das despesas apresentadas pela autora, no valor de R$ 32.050,14.
8. Nesse sentido, cito precedente: Acórdão 1111942, 20160110897326APO, Relatora Desembargadora: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/7/2018, publicado no DJe: 30/7/2018, partes: Distrito Federal versus Espólio de Hilma Barros Rangoussis, representado por Catarina Maria Rangoussis de Melo.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal ao pagamento das despesas hospitalares fixadas em no valor de R$ 32.050,14. Preliminar afastada. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido.